Tribunal: STF
Processo: ARE 1571832
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no AgRg no Habeas Corpus nº 954.117/SP, assim ementado:



          “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343 /2006. APLICABILIDADE. REGIME SEMIABERTO. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra decisão que concedeu a ordem, de ofício, para aplicar o redutor do tráfico privilegiado na fração de 2/3, readequando a pena da paciente para 2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais pagamento de 222 dias-multa. 



    2. A decisão agravada foi proferida após o Tribunal de origem ter dado parcial provimento ao apelo ministerial, condenando a ré por tráfico de drogas, sem reconhecer a causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, sem motivação concreta. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que aplicou o redutor do tráfico privilegiado na fração de 2/3, readequando a pena, deve ser mantida, considerando a ausência de motivação concreta para negar a benesse e a primariedade da ré. 



    4. Outra questão em discussão é se o regime inicial semiaberto e a não substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos são adequados, considerando a quantidade e natureza das drogas apreendidas. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. A decisão agravada foi mantida, pois a ausência de motivação concreta para negar a aplicação do redutor do tráfico privilegiado justifica a concessão da ordem de ofício. 



    6. A aplicação do redutor na fração de 2/3 foi considerada adequada, uma vez que a ré é primária, possui bons antecedentes e não há elementos que indiquem habitualidade delitiva. 



    7. O regime inicial semiaberto foi considerado adequado, pois a pena foi fixada em patamar inferior a 4 anos, e as circunstâncias judiciais são desfavoráveis. 



    8. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos foi considerada insuficiente, devido à quantidade significativa de drogas apreendidas. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    9. Agravo regimental improvido. 



    Tese de julgamento: "1. A ausência de motivação concreta para negar a aplicação do redutor do tráfico privilegiado justifica a concessão da ordem de ofício. 2. O regime inicial semiaberto é adequado quando a pena é inferior a 4 anos e as circunstâncias judiciais são desfavoráveis. 3. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é insuficiente quando há apreensão de quantidade significativa de drogas." 



    Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º; CP, art. 33, §§ 2º e 3º; CP, art. 44, III. 



    Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 840.974/GO, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 15.12.2016; STJ, AgRg no AREsp 825.711/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 3.03.2016; STJ, AgRg no REsp 1.438.369/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Quinta Turma, DJe 01.09.2015; STJ, HC 390.554/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16.05.2017..” (e-doc. 51).



    Nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente alega violação ao artigo 5º, incisos XLIII e XLVI, da Constituição Federal. (e-doc. 58)



    A Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça inadmitiu o apelo extremo por entender que a ofensa a Constituição seria meramente reflexa e que a análise da controvérsia demandaria reexame do conjunto fático em contrariedade à Súmula nº 279 desta Corte.



    Examinados os autos, decido.



    O recurso não merece prosperar.



    De fato, a questão posta em debate diz respeito ao preenchimento dos requisitos para o reconhecimento da causa de diminuição de pena versada no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, ou seja, limita-se à aplicação da legislação federal.



    No caso, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que o Tribunal de origem deixou de reconhecer a causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas sem a indicação de motivação concreta em relação à paciente, ou seja, à míngua de fundamentação idônea, concluindo não demonstrada vinculação da recorrida com atividades criminosas ou organização criminosa.



    Assim, é imperioso concluir que o Tribunal a quo, ao dirimir a questão posta no apelo extremo, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se, mutatis mutandi:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. OFENSA REFLEXA. 1. A análise da aplicação do tráfico privilegiado passa necessariamente pela interpretação de legislação infraconstitucional (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º), de modo que a suposta ofensa à Constituição Federal seria indireta ou reflexa. 2. Agravo interno desprovido.’ (ARE 1341202 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe- 02-06-2022);



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Penal. 3. Ofensa ao artigos 5º, incisos XXXV, XXXVII, XLVI, LIII, LIV e LV; 93, inciso IX; e 109, IV, da CF. 4. Alegações: a) violação ao princípio do juiz natural; b) incompetência da Justiça Federal; c) negativa de prestação jurisdicional; d) cerceamento de defesa; e) inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação e f) violação ao princípio de individualização da pena. 5. Violação ao princípio do juiz natural por impedimento da Relatora. Ofensa reflexa. Questão apreciada no julgamento do HC 131.120/RR. Nulidade não configurada. 6. Incompetência da Justiça Federal: o STF adota entendimento de que é dela a competência para julgamento dos crimes praticados nos casos em que as verbas públicas federais sejam transferidas a ente federativo, sujeitas à prestação de contas e a controle da União. Precedentes. Aferição de eventual lesão a bem jurídico estadual. Súmula 279. 7. Negativa de prestação jurisdicional. Ausência de fundamentação nas decisões proferidas pelas instâncias antecedentes. Inexistente (Tema 339, AI-QO-RG 791.292). Prestação jurisdicional concedida nos termos da legislação vigente. 8. Cerceamento de defesa e inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação. Súmulas 279 e 284. Tema 660, ARE-RG 748.371. 9. Violação ao princípio de individualização da pena. Súmulas 282 e 356. Tema 182, AI 742.460/RJ RG. 10. Agravo regimental a que se nega provimento.’ (ARE nº 1000420-AgR/RR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 14/3/17).



    Ainda que superado o aludido óbice, a compreensão lançada no acordão recorrido encontra ressonância na jurisprudência desta Corte.



    Perfilhando esse entendimento, destacam-se: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. 1. A omissão, contradição ou obscuridade, quando inocorrentes, tornam inviável a revisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 535 do CPC. 2. O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. 3. A revisão do julgado, com manifesto caráter infringente, revela-se inadmissível, em sede de embargos. (Precedentes: AI n. 799.509-AgR-ED, Relator o Ministro Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe de 8/9/2011; e RE n. 591.260-AgR-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 9/9/2011). 4. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: “Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Recurso 1. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimento de policiais. Validade. Absolvição. Impossibilidade, na espécie. Prova judicial suficiente para manutenção da condenação. Pena. Redução prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11343/06. Requisitos preenchidos. Quantidade de droga apreendida que por si só não obsta o benefício. Ausência de demais provas indicando a participação em organização criminosa ou dedicação ao crime. Extensão aos corréus que preenchem os requisitos. Recurso 2. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimento de policiais. Validade. Absolvição. Impossibilidade, na espécie. Prova judicial suficiente para manutenção da condenação. Pleito de revogação da prisão preventiva. Agente foragido. Necessidade de garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal. Recurso conhecido e desprovido. Recurso 1 conhecido e parcialmente provido, com extensão aos corréus que preenchem os requisitos. Recurso 2 conhecido e desprovido.” 5. Embargos de declaração REJEITADOS.” (ARE 829303 AgR-ED, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe-04-03-2015)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Habeas corpus concedido de ofício. 2. Penal e processual penal. 3. Tráfico de drogas. Art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. 4. Dosimetria e redutor por tráfico privilegiado. Quantidade e natureza da droga são circunstâncias que, apesar de configurarem elementos determinantes na modulação da causa de diminuição de pena, por si sós, não são aptas a comprovar o envolvimento com o crime organizado ou a dedicação à atividade criminosa. Precedentes. 5. Negativa de seguimento ao recurso, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 6. Ordem concedida para determinar ao Juízo de origem que proceda a novo cálculo da dosimetria, com a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, em fração a ser motivadamente determinada. 7. Agravo regimental não provido.” (ARE 1194325 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 08-09-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-183 DIVULG 14-09-2021 PUBLIC 15-09-2021)”



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente